Tribunal: TJMT
Processo: 1017162-47.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017162-47.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (REPRESENTANTE), JOEL DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 176.071.671-53 (REPRESENTANTE), ADRIANA ROCHA ALVES FERREIRA - CPF: 452.874.221-72 (REPRESENTANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017162-47.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: JOEL DE CAMPOS FERREIRA, ADRIANA ROCHA ALVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DISVECO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO, ACÓRDÃO
EXTRA PETITA
E
ERROR IN JUDICANDO
– VÍCIOS AUSENTES – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

JOEL DE CAMPOS FERREIRA

ADRIANA ROCHA ALVES FERREIRA

EMBARGADO(S):

DISVECO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargada.

Os embargantes aduzem que não foram aplicados os artigos 1.022, parágrafo único, e 489, §1º, do CPC.

Alegam ainda que o julgado foi
extra petita
pois utilizado fundamento não suscitado pelas partes, o que caracterizaria
error in judicando
.

Apontam omissão também no que tange à apreciação das provas.

Pedem o provimento dos Aclaratórios, com efeitos infringentes.

A embargada se manifestou no Id n. 34346982.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

JOEL DE CAMPOS FERREIRA

ADRIANA ROCHA ALVES FERREIRA

EMBARGADO(S):

DISVECO LTDA.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes apontam omissão no acórdão sobre os artigos 1.022, parágrafo único, e 489, §1º, do CPC.

Esses dispositivos são cabíveis em hipóteses específicas e, ademais, o artigo 489, §1º, traz um rol de situações, e eles nem sequer descreveram qual seria a hipótese dos autos.

Quanto ao aresto ser
extra petita
ou apresentar
error in judicando
, cumpre consignar que o julgador, ao formar o seu convencimento, está adstrito ao ordenamento jurídico, de modo que pode se valer dele para dirimir a lide.

Como visto, não há os vícios alegados. Apenas o entendimento adotado pela Câmara foi contrário à pretensão dos embargantes. Contudo, esta via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020